Tribunal: TJMT
Processo: 1027894-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027894-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO BRANDOLIS - CPF: 211.721.886-53 (AGRAVANTE), BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 14.215.208/0001-32 (AGRAVADO), LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 622.032.071-91 (AGRAVADO), MARCIA REGINA BRITO BRANDOLIS - CPF: 476.445.326-68 (AGRAVANTE), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA QUE ADERIU AO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1027894-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
CARLOS HUMBERTO BRANDOLIS e MARIA REGINA BRITO BRANDOLIS

AGRAVADOS:
BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA. E LENIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AÇÃO COGNITIVA EM FASE INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MEDIDA DE PUBLICIDADE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação de cobrança cumulada com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que indeferiu pedido liminar de indisponibilidade do imóvel de matrícula nº 48.583 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Os agravantes sustentam que celebraram contrato de locação de imóvel cuja administração foi atribuída à empresa agravada, responsável pela gestão dos pagamentos efetuados pelos locatários. Alegam que os valores recebidos não foram repassados, configurando inadimplemento contratual, além de apontarem suposta ocultação patrimonial decorrente da aquisição de imóvel pela agravada sem registro na respectiva matrícula.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em ação de cobrança ainda em fase inicial, estão presentes os requisitos para (i) decretar a indisponibilidade de bem imóvel pertencente à parte agravada ou (ii) autorizar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, como forma de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional futuro.

III. Razões de decidir

A decretação de indisponibilidade de bens exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Medidas de natureza constritiva demandam substrato probatório robusto que evidencie risco concreto de fraude ou dissipação patrimonial.

No caso, a ação originária possui natureza cognitiva e encontra-se em fase inicial, sem formação do contraditório e sem definição judicial acerca da existência do crédito alegado, circunstância que recomenda prudência na adoção de medidas que importem restrição patrimonial antecipada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a indisponibilidade de bens pressupõe elementos concretos indicativos de fraude ou tentativa de frustração da execução, não sendo suficiente a mera suspeita ou a inexistência de registro imobiliário definitivo.

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, por sua vez, constitui providência de menor gravidade, voltada à publicidade do litígio e à preservação da utilidade do processo, sem impor constrição direta ao direito de propriedade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A decretação de indisponibilidade de bens exige demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo cabível em ação de cobrança ainda em fase inicial e sem definição judicial do crédito.

2. É admissível, em caráter excepcional, a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, como medida de publicidade processual destinada a preservar a utilidade do provimento jurisdicional.”.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1027894-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
CARLOS HUMBERTO BRANDOLIS e MARIA REGINA BRITO BRANDOLIS

AGRAVADOS:
BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA. E LENIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS HUMBERTO BRANDOLIS e MARIA REGINA BRITO BRANDOLIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.º 1062462-93.2025.8.11.0041,
que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade do imóvel de matrícula n.º 48.583, registrado no 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Inconformados com a r. decisão, os agravantes alegam que celebraram contrato de locação do imóvel de sua titularidade, tendo a gestão e repasse dos valores ficado sob a responsabilidade da empresa Bel Lar Compra e Venda de Imóveis Ltda., representada por sua sócia Lenibel Strobel Moreira da Silva, ora agravada.

Narram que os locatários efetuaram os pagamentos devidos diretamente à conta bancária da referida empresa, a qual, no entanto, teria deixado de repassar os valores aos legítimos proprietários do bem locado, caracterizando, assim, inadimplemento contratual.

Argumentam que os pagamentos estão devidamente comprovados por documentação anexada aos autos, e que a agravada teria reconhecido, por meio de mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp, a existência da dívida, tendo inclusive prometido regularizar a situação. Não obstante, segundo os agravantes, jamais houve cumprimento da obrigação assumida.

Alegam ainda que a agravada teria adquirido o imóvel ora discutido mediante escritura pública lavrada em 19 de outubro de 2023, sem, contudo, promover o respectivo registro na matrícula do imóvel, o que, segundo sustentam, revelaria estratégia deliberada de ocultação patrimonial.

Asseveram também que, em outras demandas executivas propostas contra as agravadas, não foram localizados bens passíveis de penhora por meio das ferramentas eletrônicas disponíveis ao Judiciário, o que demonstraria, em tese, risco iminente de frustração do crédito objeto da demanda originária.

Diante disso, requerem, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja decretada a indisponibilidade do imóvel mencionado, ou, alternativamente, expedida certidão premonitória para averbação junto à matrícula do bem, nos moldes do art. 828, §4º, do mesmo diploma legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de medida de urgência para decretar a indisponibilidade de um bem imóvel adquirido pela agravada, ou, alternativamente, determinar a expedição de certidão de existência da ação para fins de averbação premonitória, em sede de ação de cobrança ainda em fase inicial.

Conforme dispõe o art. 300, caput, do Código de Processo Civil,
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

A medida pleiteada pelos agravantes possui natureza eminentemente constritiva, seja para decretar a indisponibilidade do bem, seja para promover anotação em registro público que vincule o nome da parte agravada a um eventual inadimplemento ainda não reconhecido judicialmente.

Entretanto, no caso concreto, observa-se que a ação originária ostenta natureza meramente cognitiva e se encontra em fase inicial, pendente de formação do contraditório e da devida instrução probatória.

A existência do suposto crédito cobrado pelos agravantes ainda não foi reconhecida judicialmente, e sua configuração depende de apuração minuciosa que envolva o contraditório, inclusive quanto à relação jurídica entre as partes, à origem e destino dos valores alegadamente recebidos e não repassados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens deve se fundar em elementos concretos e seguros de que há tentativa de fraudar credores, não bastando suposições ou presunções baseadas em registros públicos ainda não consumados.

Outrossim, quanto à expedição da certidão premonitória com fundamento no art. 828 do CPC, esta é cabível em contexto de execução e mediante demonstração de crédito líquido, certo e exigível, o que não se verifica no presente caso.

No presente caso, contudo, a controvérsia acerca da própria existência do débito ainda será submetida à ampla instrução probatória, o que recomenda prudência na adoção de medidas que possam gerar gravame patrimonial ou repercussões negativas à parte adversa antes da formação do contraditório.

Não obstante tais considerações, verifica-se que a providência consistente na averbação da existência da ação na matrícula do imóvel constitui medida de menor gravidade, voltada precipuamente à publicidade do litígio e à preservação da utilidade do eventual provimento jurisdicional futuro, sem implicar, propriamente, constrição patrimonial direta.

Com efeito, a averbação da existência da demanda não impede a disposição do bem, limitando-se a conferir ciência a terceiros acerca da pendência da controvérsia judicial, revelando-se, portanto, providência proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Desse modo, embora não se mostre cabível, neste momento processual, a decretação de indisponibilidade do imóvel indicado pelos agravantes, mostra-se possível, em caráter excepcional, a expedição de certidão para fins de averbação da existência da ação na respectiva matrícula imobiliária.

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar a expedição de certidão de existência da ação originária, a fim de possibilitar a averbação na matrícula nº 48.583 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026